Tribunal: TJES
Processo: 5004837-48.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004837-48.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JORDAO CORREA DE SOUZA
AGRAVADO: RENZZO AGUILAR DE SOUZA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004837-48.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JORDAO CORREA DE SOUZA

Advogados do(a) AGRAVANTE: ADRIANA RODEX SILVA MORONARI - ES36115, PALLOMA TEIXEIRA RODRIGUES - ES36361
AGRAVADO: RENZZO AGUILAR DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVADO: JESSICA GIACOMIN LOZER SCOPEL GORZA - ES23548-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, que deferiu a antecipação da tutela para fixar alimentos provisórios, em favor do ora agravado, no valor equivalente a 30% (trinta por cento) do salário-mínimo, acrescido de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.

O agravante, em síntese, alega que não possui condições financeiras para arcar com o valor dos alimentos provisórios da forma como foram fixados, uma vez que foi dispensado do emprego do turno matutino, razão pela qual teve seus rendimentos reduzidos. Além disso, sustenta, ainda, que para custear as despesas familiares realizou empréstimos que estão sendo descontados em folha, assim como se encontra com problemas de saúde que demandam utilização frequente do plano de saúde participativo que agravam sua situação financeira.

Por fim, sustenta que o agravado possui atualmente 22 (vinte e dois) anos de idade, saudável e com condições de prover seu próprio sustento, que se encontra fazendo cursinho preparatório online pra o Enem, não se enquadrando na lei 9.394/96.

Decisão de ID nº 2773687
indeferiu o efeito suspensivo.

O agravado apresentou contrarrazões (ID nº 2902908) sustentando, em síntese, que
(i)
o agravante não contribui com as despesas do filho desde janeiro de 2019, não havendo nos autos documentos capazes de demonstrar a impossibilidade de cumprir com o estipulado pelo juízo de origem;
(ii)
o agravado possui diversas dívidas decorrentes da impossibilidade financeira de se manter,
inclusive precisou realizar
contrato FIES;
(iii)
que se encontra matriculado em curso superior privado de psicologia. Pugnou, assim, pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 23 de agosto de 2022.

LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004837-48.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JORDAO CORREA DE SOUZA

Advogados do(a) AGRAVANTE: ADRIANA RODEX SILVA MORONARI - ES36115, PALLOMA TEIXEIRA RODRIGUES - ES36361
AGRAVADO: RENZZO AGUILAR DE SOUZA

Advogado do(a) AGRAVADO: JESSICA GIACOMIN LOZER SCOPEL GORZA - ES23548-A

VOTO

Conforme consta do relatório, t
rata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, que deferiu a antecipação da tutela para fixar alimentos provisórios, em favor do ora agravado, no valor equivalente a 30% (trinta por cento) do salário-mínimo, acrescido de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.

Pois bem.

De acordo com previsto no art. 1.694, § 1º, do Código Civil, “
os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
”

Sobre a adoção da proporcionalidade com o fim de formar trinômio alimentar, Maria Helena Diniz tece as seguintes considerações:

“
Proporcionalidade, na sua fixação, entre as necessidades do alimentário e os recursos econômico-financeiros do alimentante (RT, 809:300), sendo que a equação desses dois fatores deverá ser feita em cada caso, levando-se em consideração que os alimentos são concedidos
ad necessitatem
.”

Nesse passo, a doutrina de Cristiano Chaves de Faria e Nelson Rosenvald leciona que
cessada a necessidade do credor ou extinta a capacidade contributiva do devedor, rompe-se a base objetiva da obrigação alimentícia, resultando disso a sua inexorável exoneração.
[...]
Serve como bom exemplo a situação do filho maior e capaz que precisa da pensão para dar continuidade aos estudos.
1

Desse modo, a exoneração dos alimentos só se mostra possível se observar as hipóteses de cessão da necessidade do credor ou da extinção da capacidade contributiva do devedor.

Compulsando os autos, não verifico elementos capazes de alterar o entendimento externado quando do indeferimento do efeito suspensivo, no sentido de que o agravante não conseguiu comprovar a ausência de necessidade do agravado, tampouco a sua incapacidade contributiva.

Isso porque, as provas até então produzidas indicam que, apesar de ter alcançado a maioridade, o agravado se encontra matriculado o curso de psicologia em instituição privada de ensino superior, Faculdades Integradas de Aracruz – FAACZ (ID nº 2902924), havendo, inclusive, realizado contrato de FIES (ID nº 2902925) para ajudar no custeio de seus estudos.

Ademais, destaca-se que o C. STJ firmou entendimento
segundo o qual o dever de prestar alimentos pelos pais a seus filhos não cessa, automaticamente, com a maioridade, porque tal obrigação se mantém em decorrência da relação de parentesco e desde que comprovada a efetiva necessidade do alimentando, que somente é presumida quando houver frequência em curso técnico ou de graduação, por força do entendimento de que a obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a outorga de adequada formação profissional
(STJ, REsp 1505079/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017)

Quanto à capacidade de prestar alimentos do agravante, não identifiquei possibilidade de cessá-la ou reduzi-la, na medida em que a constituição de nova família ou a existência de outros filhos, por si só, não tem o condão de permitir a exoneração da pensão.

Neste sentido também já decidiu o c. STJ, vejamos:

O STJ já consolidou o entendimento de que a constituição de nova família e a existência de outros filhos não são suficientes para justificar o inadimplemento da obrigação alimentar, devendo tais circunstâncias ser examinadas em ação revisional ou exoneratória, justamente em razão da estreita via do habeas corpus. [...] 5. A maioridade civil, por si só, não é capaz de desconstituir a obrigação alimentar. Precedentes. 5.1. O simples fato de a exequente ser maior de idade e possuir, em tese, capacidade de promover o próprio sustento, não é suficiente para concessão da ordem considerando a inexistência de prova pré-constituída de que ela não necessita dos alimentos ou de que tem condições de prover a própria subsistência, sem a prestação alimentar.
(Súmula nº 568 do STJ). (HC n. 560.208/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 11/5/2020.)

Pelo conjunto probatório dos autos, ainda, especialmente considerando os
contracheques juntados
pelo agravante
é possível verificar que o agravante é trabalhador com carteira assinada, recebendo um salário-base razoável, não sendo possível afastar o direito do alimentando em decorrência dos descontos em folha decorrentes de obrigações contraídas por mera liberalidade.

Do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1
FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil: Famílias. vol. 6. 7ª. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 766-767.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE ALIMENTOS.
LIMINAR. VERBA
PROVISÓRI
A
. FILHO
MAIOR
DE IDADE
.
EXONERAÇÃO QUE NÃO É AUTOMÁTICA.
MATRICULADO EM
CURSO SUPERIOR. NECESSIDADE COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O
s alimentos devem
ser fixados na proporção das necessidades do reclamante
e dos recursos da pessoa obrigada,
devendo-se observar, assim, o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.
2.

Nesse passo,
conquanto o agravante
tenha afirmado que o valor fixado é
excessivo para a sua condição financeira,
não trouxe prova neste sentido.
3.
A
constituição de nova família ou a existência de outros filhos, por si só, não tem o condão de permitir a exoneração da pensão.
Precedente STJ.
4.

Compulsando os autos, verifica-se que o agravado apesar de ter alcançado a maioridade,
se encontra matriculado o curso de psicologia em instituição privad
a
de ensino superior,
H
avendo, inclusive, realizado contrato de FIES para ajudar no custeio de seus estudos.
5
.
Ademais, destaca-se que o C. STJ firmou entendimento
segundo o qual o dever de prestar alimentos pelos pais a seus filhos não cessa, automaticamente, com a maioridade, porque tal obrigação se mantém em decorrência da relação de parentesco e desde que comprovada a efetiva necessidade do alimentando, que somente é presumida quando houver frequência em curso técnico ou de graduação, por força do entendimento de que a obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a outorga de adequada formação profissional (STJ, REsp 1505079/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017).

6.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.